Tribunal: TJDFT
Processo: 0749042-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DO ITCMD. AFASTAMENTO. TEMA 1.074/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em ação de inventário pelo rito de arrolamento sumário, na qual o magistrado indeferiu o pedido de homologação do esboço de partilha em razão da ausência de pagamento das dívidas de IPTU e do recolhimento prévio do ITCMD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir a regularidade da expedição de formal de partilha sem a prévia quitação do ITCMD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 1.074, fixou entendimento pela desnecessidade do prévio recolhimento do ITCMD como condição para homologação da partilha no arrolamento sumário.
4. Subsiste a obrigatoriedade de comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, conforme artigos 659, §2o, do CPC e 192 do CTN.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A homologação da partilha e expedição do formal prescindem do prévio recolhimento do ITCMD no arrolamento sumário. 2. Permanece necessária a quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas como condição para homologação da partilha."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, §2o, 662; CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.526/DF, Tema 1.074, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 28/10/2022.